Tribunal: TJMT
Processo: 1019318-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019318-29.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RECORRIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OFICINA MECÂNICA. TROCA DE PNEUS. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESMONTAGEM DO VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. INDUZIMENTO AO PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. VIOLAÇÃO AO ART. 39, IV E VI, DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de centro automotivo contra sentença que a condenou a restituir em dobro valores cobrados por serviços não autorizados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O consumidor buscava apenas a troca de dois pneus, mas teve seu veículo desmontado sem autorização, sendo induzido à substituição de peças desnecessárias, posteriormente constatadas como em perfeito estado por concessionária e laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pela realização de reparos não contratados, mediante indução e coação; (ii) estabelecer se a conduta configura dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.
4. A desmontagem do veículo sem prévia autorização viola o dever de informação e transparência, caracterizando prática abusiva prevista no art. 39, IV e VI, do CDC.
5. A autorização alegada pela empresa não se sustenta, pois obtida em situação de vulnerabilidade, com o veículo já desmontado e mediante informações alarmistas sobre supostos riscos.
6. O laudo pericial comprova que as peças substituídas não necessitavam troca imediata e que as novas peças eram de qualidade inferior às originais, evidenciando má-fé da fornecedora.
7. Depoimentos e a existência de inquérito policial demonstram padrão de conduta abusiva pela empresa, reforçando a prática reiterada de indução ao erro do consumidor.
8. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida.
9. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois o consumidor foi colocado em situação de extrema vulnerabilidade, com lesão a sua confiança, segurança e tranquilidade.
10. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização é proporcional e atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A desmontagem de veículo sem prévia autorização e a indução do consumidor à realização de serviços desnecessários configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva vedada pelo art. 39, IV e VI, do CDC. 2. A prática abusiva que expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade, com risco à sua segurança e indução a erro, gera dano moral indenizável”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 39, IV e VI; 40, caput; 42, parágrafo único. Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019318-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (RECORRIDO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (RECORRENTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025